Tribunal: TCU
Processo: 007.761/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7115/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.761/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliezer Castorino Brandao (XXX.019.367-XX); Enilda Nascimento Moraes (XXX.071.757-XX); Jose Adelino de Lima (XXX.207.797-XX); Maria Coelho de Oliveira (XXX.215.557-XX); Monica Rocha Barros (XXX.273.397-XX); Paulo Cesar de Lima Brandao (XXX.631.117-XX); Ricardo Madeira Coelho de Azevedo (XXX.989.687-XX); Rita de Cassia Miranda Motta Moreira (XXX.989.417-XX); Talita Cunha de Souza (XXX.670.687-XX); Therezinha Maria Macedo (XXX.972.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.